Tribunal: TJMT
Processo: 1012267-46.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012267-46.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e Facultativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FETHAB E INPEC-MT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO DIFERIMENTO.

JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à exigência de contribuições ao FETHAB e INPEC-MT em operações interestaduais de transferência de gado entre propriedades do mesmo titular.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documento novo no âmbito recursal para comprovar fato constitutivo não demonstrado na origem; e (ii) verificar se o agravo interno impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A parte recorrente apresentou, no recurso de agravo interno, documento destinado a comprovar a adesão ao regime de diferimento do ICMS, inovando quanto a fato constitutivo não demonstrado na fase instrutória.

4.

A juntada de documento novo no recurso somente é admitida em hipóteses excepcionais, não se prestando a suprir a ausência de prova cujo ônus incumbia à parte desde a origem.

5. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de comprovação da adesão ao diferimento, requisito indispensável à exigibilidade das contribuições ao FETHAB e INPEC-MT, conclusão não especificamente impugnada.

6. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já apreciados, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A juntada de documento novo no âmbito recursal não é admitida para suprir a ausência de prova de fato constitutivo não demonstrado na origem, salvo hipóteses excepcionais.”

“2. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do ente público, mantendo a sentença que julgou procedente a ação declaratória ajuizada por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, nos seguintes termos (ID. 339332884):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, que, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA)”
n.º 1012267-46.2021.8.11.0041, ajuizada por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO em desfavor do ente público, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 315449894):

“Vistos etc.

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c tutela de urgência proposta por
Francisco Ferreira Camacho
em desfavor do
Estado de Mato Grosso.

Relata o autor que é produtor rural e exerce sua atividade nos municípios de Nortelândia e Santo Antônio do Leverger, no estado do Mato Grosso e nos municípios de Buritama e Lins, no estado de São Paulo.

Informou que, por ser beneficiário do regime de diferimento previsto no art. 13 do Anexo VII do RICMS-MT, têm sido obrigado ao recolhimento de ICMS e, consequentemente, ao FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) e INPEC-MT nas operações interestaduais.

Afirma, ainda, que não é detentor de regime especial de recolhimento para operações interestaduais e que em seu cadastro junto à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) está inserido no regime “normal” de apuração e recolhimento de ICMS.

Assim, verificou que recolheu indevidamente ICMS por vários anos, nas remessas de gado realizadas entre suas propriedades rurais, tendo em vista que o apontado caso é de não incidência do imposto.

Ao fim, pleiteou, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade de recolhimento de contribuições ao FETHAB e INPECMT nas operações interestaduais entre suas propriedades, bem como produção de provas, e no mérito, a procedência do pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o requerido, a fim de afastar a obrigatoriedade das apontadas contribuições.

A inicial veio instruída com documentos (Id. 52996858).

Em decisão de Id. 58653099, a inicial foi recebida, bem como concedida a tutela de urgência pleiteada.

O requerido apresentou contestação em Id. 62037936, por meio da qual sustentou, em síntese, que as contribuições ao FETHAB e INPEC-MT, em propriedades rurais de mesmo proprietário, são plenamente exigíveis e, ao fim, requereu o julgamento improcedente da ação, Id. 62037936.

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 65497301), refutando os argumentos trazidos na contestação.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 94410602), o autor informou que não havia mais nenhuma prova a ser produzida (Id. 94725062) e a parte requerida não se manifestou.

Encaminhados os autos ao Ministério Público Estadual, foi manifestado desinteresse em opinar no feito (Id. 136095787).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, pontua-se que o caso em análise comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC, eis que não há necessidade em produzir outras provas.

Analisando os autos, verifico que a operação realizada pelo autor
se trata de transferência de gado entre fazendas de sua propriedade,
muito embora estejam localizadas em diferentes unidades da federação.

Conforme o Tema 1099 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça,
o deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro, pertencente ao mesmo contribuinte, não constitui fato gerador:

Súmula 166 STJ:
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. (SÚMULA 166, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/1996, DJ 23/08/1996, p. 29382)

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
(Tema 1099 do STF).

Desse modo, para que haja incidência da ICMS deve haver, também, a transferência da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem a mudança de titularidade da mercadoria, não há fato gerador e, portanto, inexiste a incidência de ICMS.

Assim, a jurisprudência do STJ compreende:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
(Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2.
"Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).
3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988,
in verbis
: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física).
A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais."
(Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.125.133/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 10/9/2010).

Assim, se inexiste fato gerador para a cobrança de ICMS,
não há que se falar imposição para recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT,
isso porque a imposição ao pagamento da contribuição em comento é condição para diferimento de ICMS, o que não ocorre no caso em análise.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor
para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, referente ao transporte de gado entre as propriedades rurais pertencentes ao autor. Por conseguinte, com a procedência,
JULGO EXTINTA
a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao reembolso das custas e despesas processuais (art. 82, §2º do CPC) e ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte
apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois o contribuinte é produtor rural optante pelo diferimento, logo, “ao
optar pelo diferimento na operação interna, nos termos do § 8º do artigo 13 do Anexo VII do RICMS, o interessado aceita contribuir para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação - FETHAB,
nos valores, forma e prazos previstos na legislação específica, ou seja,
o produtor rural aceita recolher a contribuição em todas as suas operações sujeitas à exigência”.

Sustenta a constitucionalidade e a legalidade da referida contribuição (NOTA TÉCNICA Nº 005/2024-UDCR/UNERC), além de argumentar que
“o pagamento da contribuição ao FETHAB, e conforme o caso ao INPECMT, trata-se de condição adicional facultativa, dentre outras previstas nos incisos do artigo 8º da Lei nº 7.263/2000, que, caso seja cumprida, enseja a fruição do diferimento do ICMS nas operações internas com gado em pé”.

Com base no exposto,
“o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso
conhecido,
a ele
dado provimento,
a fim de que seja
reformada a sentença
recorrida,
para julgar totalmente improcedentes os pedidos que instruíram a inicial, bem como condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios” (ID. 315449897).

A parte apelada, em contrarrazões, argui que não está enquadrado no Regime Especial de recolhimento mensal e pugna pelo desprovimento do apelo e a majoração dos honorários (ID. 315449906).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 323560366).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o feito.

D
o exame dos autos, verifica-se que FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, em
08.04.2021,
ajuizou a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA)”
n.º 1012267-46.2021.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que fosse declarada “a inexistência de relação jurídica entre o autor e o réu, afastando a obrigatoriedade do pagamento das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT nas operações interestaduais realizadas com gado em pé entre suas propriedades rurais, diante da sua incompatibilidade com os artigos 154, inciso I, 155, §2º, incisos I e IV, 158, inciso IV, 167, inciso IV e 212, da Constituição Federal, bem como dos artigos 3º e 16 do Código Tributário Nacional” (ID. 315448445).

Em 23.06.2021, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, “para DETERMINAR:
1 - que o requerido se abstenha de exigir a contribuição ao FETHAB e ao INPEC-MT, exclusivamente, nas operações interestaduais de remessa de gado realizada entre suas propriedades rurais e, por conseguinte, que a Guia de Trânsito Animal (GTA) seja emitida, independentemente do recolhimento das contribuições ao FETHAB e INPEC-MT”
(ID. 315449865).

A Fazenda Pública apresentou contestação (ID. 315449872) e a parte autora, impugnação (ID. 315449878).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
08.07.2024
, que julgou procedente o feito (ID. 315449894).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre destacar que
o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido a constitucionalidade da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB), como condição para a concessão do benefício fiscal do diferimento do ICMS, justamente por não ostentar natureza tributária ou compulsória (ARE n.º 1.513.807/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.02.2025; ARE n.º 1.525.959/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22.01.24; ARE n.º 1.513.622/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20.09.24; RE n.º 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15.05.18; RE n.º 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28.10.15; RE n.º 602.492, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29.05.15).

Desse modo, o pagamento das contribuições destinadas ao FETHAB, ao Fundo de Apoio à Cultura da Soja (FACS) e ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte (FABOV), instituídos pelas Leis Estaduais n.º 7.263/2000 e 8.432/2005, está condicionado à adesão voluntária do contribuinte, mediante opção expressa pelo regime de diferimento do ICMS.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento no sentido de que é incabível exigir o recolhimento do FETHAB, quando não comprovada a fruição do benefício fiscal pelo remetente da mercadoria:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
FETHAB
E FAMAD – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento da contribuição ao FETHAB/FAMAD é obrigatório apenas para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não lhe pode ser imposto o pagamento dessa contribuição.

2. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

(N.U 0025067-12.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS.

A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade.
Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. (N.U 1005979-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – CONFIGURADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Restando comprovada a omissão alegada, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. O FETHAB incide apenas sobre o gado vendido para abate, ou seja, nas demais operações alusivas à pecuária, tais como, engorda e confinamento, não há incidência do ICMS e nem do FETHAB. Desta forma, de maneira inequívoca, tem-se que a parte Requerente ora Apelada, não está sujeita ao recolhimento do FETHAB ou ICMS nas operações internas entre produtores que visam a engorda e confinamento de gado, visto que a exigência legal, apenas abrange os contribuintes que tem como objeto o ABATE. Inteligência do Art. 7º da Lei 7.263/00. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada
.

(N.U 0015966-43.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

DIREITO TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DO FETHAB – INDEVIDO – LEI ESTADUAL N. 7.263/00 E DECRETO ESTADUAL N. 1.261/00 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS.

(N.U 0015966-43.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO DO FETHAB – LEI ESTADUAL N. 7.263/00 E DECRETO ESTADUAL N. 1.261/00 – INDEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS.

Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição.

(N.U 0006853-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB – INDEVIDO – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS – INEXISTÊNCIA – DOAÇÃO DE RESIDO DE MADEIRAS – SENTENÇA RATIFICADA.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição.

(N.U 0009109-15.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO DO FETHAB – LEI ESTADUAL N. 7.263/00 E DECRETO ESTADUAL N. 1.261/00 – INDEVIDO – COMERCIALIZAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Não há incidência do FETHAB na comercialização de madeira para industrialização no território mato-grossense, inclusive de lenha para consumo no processo industrial, a teor do artigo 21-A, §2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1261/2000.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição.

Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, §4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade, motivo pelo que deve ser minorada a verba honorária no caso concreto.

(N.U 0000024-43.2012.8.11.0093, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

No caso, observa-se que a parte autora, ora apelante, está sujeita ao
“REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ICMS - APURAÇÃO NORMAL”,
conforme consta do Cadastro de Contribuintes (ID. 315449851):

Embora a parte apelante afirme que
“o contribuinte é produtor rural optante pelo diferimento, cuja atividade principal declarada é a descrita no código CNAE n° 0151-2/01 - criação de bovinos para corte”
, não houve apresentação de documentação comprobatória nesse sentido, além da nota técnica.

Ressalta-se, ainda, que o contribuinte que não optar pela adesão ao FETHAB não estará impedido de realizar operações interestaduais. A consequência será apenas a perda da possibilidade de utilizar o regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS, sendo necessário recolher o imposto a cada operação de saída, conforme prevê o art. 30, inciso II, da Lei n.º 7.098/1998 c/c o art. 132,
caput
e inciso II, do RICMS/2014.

Sendo assim, ausentes fundamentos aptos a acolher as alegações da parte recorrente, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada
e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento),
nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que a parte autora
“optou pelo Diferimento como forma de tributação desde à Solicitação de Inscrição de Produtor Rural no Cadastro do Contribuinte, conforme Termo de Opção pelo Diferimento anexo ao E-process 5089448/2012 e Solicitação Cadastral 1637975”.

Com base no exposto, requer (ID. 343728357):

“Pelas razões supras expostas, o Estado de Mato Grosso requer que seja o presente recurso CONHECIDO e a ele DADO PROVIMENTO, a fim de que seja REFORMADA a decisão monocorática, para:

I - Reconhecer a legalidade da cobrança das contribuições FETHAB e INPEC-MT em face do Agravado, o qual é produtor rural e
OPTANTE PELO DIFERIMENTO
e, em contrapartida,
deve recolher as respectivas contribuições em todas as suas operações sujeitas à exigência, independentemente da ocorrência de fato gerador do ICMS;

II – A inversão do ônus sucumbencial;

III – A condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.”

A parte agravada, em contrarrazões, argui a preliminar de não conhecimento do recurso e pugna pela imposição da sanção prevista no artigo 1.021, §4.º, do CPC (ID. 350930860).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do ente público, mantendo a sentença que julgou procedente a ação declaratória ajuizada por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO.

No caso, a decisão agravada assentou-se na ausência de comprovação, pelo ente público, da efetiva opção e fruição do regime de diferimento do ICMS pelo contribuinte, ônus que lhe incumbia e que não foi devidamente satisfeito no momento processual oportuno.

Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil que incumbe à parte instruir suas manifestações iniciais com os documentos destinados a comprovar suas alegações, admitindo-se a juntada posterior apenas em hipóteses excepcionais, confira-se:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

No entanto, o que se verifica, na hipótese, é que o ente público, quando da apresentação da contestação, juntou a Nota Técnica n.º 053/2021-CDC/SUCOR (ID. 315449873) e quando da interposição do apelo, acostou a Nota Técnica n.º 005/2024-UDCR/UNERC (ID. 315449898).

Todavia, apenas na razões de agravo interno colacionou
prints
do “Termo de Opção para Realização de Operação/Prestação com Diferimento do ICMS” e da “Solicitação de Cadastro”, ambos datados de 12.04.2012, com o propósito de demonstrar a alegada opção do contribuinte pelo regime de diferimento, documentos que não foram apresentados nem na fase de conhecimento, tampouco por ocasião da interposição do recurso de apelação, por meio da Nota Técnica n.º 005/2024-UDCR/UNERC.

Ressalte-se que tais elementos não se qualificam como documentos novos, na forma do art. 435, do CPC, porquanto destinados a comprovar fatos pretéritos, já alegados desde a origem, inexistindo qualquer demonstração de que eram inacessíveis ou desconhecidos à época própria. Tampouco foi apresentada justificativa plausível para a sua juntada tardia, em afronta direta ao parágrafo único do referido dispositivo.

Nesse contexto, a tentativa de inovação probatória nesta fase recursal revela-se manifestamente inadmissível, porquanto o agravo interno não se presta à rediscussão da matéria fática mediante a juntada extemporânea de documentos que deveriam ter instruído a defesa ou o recurso originário.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 1302878/RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA CONSIGNATÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.

1. Consoante dispõe o artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, só é cabível a juntada de documento novo após a apresentação da inicial ou da contestação se a parte demonstrar a impossibilidade de fazê-lo no momento adequado.

2. Considerando que os documentos trazidos à baila por meio do agravo interno não se caracterizam como novos, e que o insurgente não trouxe quaisquer situações que pudessem justificar a juntada desse acervo documental tardiamente, impõe-se o não conhecimento dos referidos documentos sob pena de vilipêndio ao instituto da preclusão consumativa.

3. Não havendo nos autos argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, é de rigor a sua manutenção. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO – Agravo interno 5046241-93.2022.8.09.0051, Relator: ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS COM O AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O agravo de instrumento foi desprovido considerando que a parte agravante, pessoa jurídica, não comprovou sua hipossuficiência a fim de justificar a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 481/STJ.

2. Inviável a análise de documentos novos juntados apenas com o agravo interno, sem comprovação de justa causa a fim de possibilitar seu exame, nos termos do art. 223 do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RS – Agravo Interno 5111610-38.2024.8.21.7000, Relator: Roberto José Ludwig, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/08/2024, Data de Publicação: 13/08/2024)

Dessa forma, evidenciado que o recurso se funda em elementos probatórios não submetidos ao crivo do contraditório nas instâncias anteriores, sem qualquer justificativa idônea para sua juntada tardia, caracterizada inovação recursal.

Ademais, verifica-se que as razões recursais não se desincumbem de impugnar, de forma específica, o fundamento central da decisão agravada, limitando-se a tentar suprir tal deficiência por meio de documentação extemporânea, o que não se admite nesta via.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente
inadmissível,
improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso XV, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026